Tribunal: TJMT
Processo: 1015442-98.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015442-98.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO RENATO RIBEIRO - CPF: 568.095.901-10 (IMPETRANTE), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DA VARA CRIMINAL DE COLNIZA (IMPETRADO), PAULO RENATO RIBEIRO - CPF: 568.095.901-10 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), JORGE LUIS DIPP ERTHAL - CPF: 010.197.450-70 (VÍTIMA), RAFAEL MACHADO STUNKE - CPF: 033.159.231-24 (VÍTIMA), PAULO RENATO RIBEIRO - CPF: 568.095.901-10 (ADVOGADO), KEILA ANDREOTTI PEZZIN GOMES - CPF: 904.770.811-34 (VÍTIMA), TIAGO COSTA E GOMES - CPF: 710.532.395-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES CONTRA A HONRA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. OCORRÊNCIA. DEMORA NÃO INTEGRALMENTE ATRIBUÍVEL À DEFESA. PENAS MÁXIMAS SOMADAS NÃO SUPERAM 4 ANOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela prática, em tese, dos crimes de calúnia, difamação e injúria (CP, arts. 138, 139, 140, 141, II e § 2o, 145, parágrafo único), sustentando a ilegalidade da custódia cautelar em razão de excesso de prazo na instrução criminal e ausência de reavaliação periódica da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
verificar se a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento configura excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do excesso de prazo na instrução criminal não decorre da aplicação de critério meramente aritmético, devendo ser avaliada à luz do princípio da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto.

4.
A manutenção da prisão preventiva por quase 9 (nove) meses, sem início da instrução processual, revela-se desproporcional e configura constrangimento ilegal quando as penas máximas abstratamente cominadas aos delitos imputados, somadas, não ultrapassam 4 (quatro) anos de privação de liberdade.

5.
Configurado excesso de prazo não integralmente atribuível à defesa, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se proporcional, necessária e adequada, nos termos dos arts. 282, § 6o, e 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida.

Tese de julgamento:
“1.

A aferição do excesso de prazo na instrução criminal deve observar as particularidades do caso concreto, não se submetendo a critério meramente aritmético. 2. O excesso de prazo pode ser reconhecido quando o retardamento processual não é integralmente atribuível à defesa. 3. A manutenção da prisão preventiva por período prolongado, sem início da instrução processual, revela-se desproporcional diante da menor gravidade dos delitos imputados, impondo a substituição da custódia por medidas cautelares diversas”.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LXV e LXVIII; CP, arts. 138, 139, 140, 141, II e § 2o, 145, parágrafo único; CPP, arts. 282, § 6o, 316, parágrafo único, 319 e 647.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, R
HC
n. 224.473/MT; AgRg no AgRg no
HC
n. 985.045/MG.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado por
Paulo Renato Ribeiro
, em causa própria, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que, nos autos da ação penal n. 1001701-98.2025.8.11.0105, converteu a sua prisão em flagrante em preventiva pela prática, em tese, dos crimes descritos nos arts. 138, 139 e 140 c/c arts. 141, II, e §2o, e 145, parágrafo único, e art. 286, todos do Código Penal.

Alega que teve a prisão decretada em razão de declarações e áudios supostamente divulgados em grupo de
WhatsApp
da Subseção da OAB de Colniza, que teriam imputado ofensas à honra de autoridades locais, além de críticas a órgãos do Sistema de Justiça, motivo pelo qual foi denunciado pela prática dos delitos de injúria, difamação, calúnia e incitação ao crime.

Sustenta que há excesso de prazo para a conclusão da ação penal, pois, embora tenha apresentado resposta à acusação há meses, até o momento não foi designada audiência de instrução e julgamento, situação que configura constrangimento ilegal à luz do art. 5o, LXV, da Constituição Federal.

Afirma, ainda, que se encontra preso há mais de 90 (noventa) dias sem a revisão da necessidade da custódia cautelar pela autoridade apontada como coatora, em afronta ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Com base nessas razões, postula o reconhecimento do excesso de prazo na conclusão da ação penal e, por consequência, requer a imediata concessão da liberdade.

A liminar foi indeferida.

Solicitadas as informações de praxe, foram regularmente prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do
Dr.

Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026